Tribunal: TJBA
Processo: 8057184-54.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057184-54.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE VALDEVAN SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FABIO BASILIO LIMA DE CARVALHO

AGRAVADO: ALMERIO SAMPAIO BARRETO SOBRINHO

Advogado(s)
:
DOURIVALDO RODRIGUES DE AQUINO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 969 DO CPC. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA NA AÇÃO RESCISÓRIA CASSADA
EXPRESSAMENTE PELO RELATOR
APÓS O JULGAMENTO DA AÇÃO PELO COLEGIADO.

OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO REVIGORA A DECISÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO.

NECESSIDADE DE EXPRESSA MANIFESTAÇÃO NESSE SENTIDO. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8057184-54.2023.8.05.0000
, em que figuram como Agravante ESPÓLIO DE VALDEVAN SILVA DOS SANTOS e como Agravado ALMERIO SAMPAIO BARRETO SOBRINHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, de de 2024.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

Procurador (a) de Justiça